Tribunal: STF
Processo: HC 259717
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 993.220/MG, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais pagamento de 600 dias-multa.



    Alega-se, em síntese, a ilegalidade na valoração negativa dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena, uma vez que fundada em condenação cuja extinção da punibilidade se deu no ano de 2012. 



    Sustenta-se, ademais, indevido o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, pelo mesmo motivo.



    Requer-se, ao final:



    “seja deferida a medida liminar e suspenso o mandado de prisão em desfavor do Paciente - no mérito - concedida a ordem para cassar o v. acórdão para, diminuindo a pena com o afastamento dos maus antecedentes seja concedido os benefícios do tráfico privilégio (§4º, art. 33, Lei 11.343/06), consequentemente, o cumprimento da reprimenda no regime aberto.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, sustentando que condenações pretéritas, cuja extinção da pena ocorreu há mais de 10 anos, não podem ser utilizadas para valoração negativa dos maus antecedentes. 



    2. O magistrado de origem, ao dosar a pena, considerou a quantidade de droga apreendida e condenação anterior transitada em julgado como maus antecedentes, fixando a pena base em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa. 



    3. O Tribunal de origem manteve a valoração dos maus antecedentes, mesmo após o decurso de mais de cinco anos desde a extinção da pena, haja vista a condenação anterior ser específica pelo mesmo delito de tráfico de drogas e a gravidade atual dos fatos. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se condenações anteriores, cuja extinção da pena ocorreu há mais de cinco anos, podem ser consideradas como maus antecedentes na dosimetria da pena. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que o tempo transcorrido após o cumprimento ou a extinção da pena não impede a análise desfavorável dos antecedentes, permitindo a valoração negativa mesmo após o período depurador quinquenal. 



    4. A jurisprudência do STJ considera que condenações anteriores transitadas em julgado, mesmo após cinco anos, podem configurar maus antecedentes, não havendo ilegalidade na decisão das instâncias ordinárias que aumentaram a pena-base e negaram o privilégio ao agravante. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    5. Agravo regimental improvido.”



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 593.818, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 150), de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, fixou a seguinte tese: 



    “Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes, ou demasiadamente distanciadas no tempo, e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59, do Código Penal.”



    Ademais, segundo o magistério jurisprudencial da Corte, 



    “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial e a ela pertine a aplicação da causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, sujeita ao exame das condições individuais do agente e da conduta em concreto praticada. Na dicção normativa, incabível sua aplicação quando o agente for reincidente, ostente maus antecedentes, se dedique a atividades criminosas ou integre grupo destinado a esse fim.” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14). (Grifos nossos).



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONCESSÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI N. 11.343/06. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM PELA UTILIZAÇÃO DA QUANTIDADE DE DROGA PARA AUMENTAR A PENA-BASE E PARA AFASTAR A APLICAÇÃO DO REDUTOR DE PENA. CONDENAÇÃO ANTERIOR COMPUTADA COMO ANTECEDENTE DESFAVORÁVEL AO RECORRENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 182.317-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 13/5/20)



    Ausente constrangimento ilegal, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente